Tribunal: TJDFT
Processo: 0768357-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO. NÃO REMARCAÇÃO DA VIAGEM. VOUCHERS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE OFERTA DA DATAS. DEVER DE INDENIZAR O VALOR DOS VOUCHERS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar a quantia de R$4.876,00 para cada um dos autores, a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, defende que deve a empresa ser obrigada a remarcar os pacotes turísticos, pois a opção de remarcação foi uma oferta da empresa recorrida, sendo de livre escolha dos consumidores. Defende que devem ser indenizados em danos morais em razão dos transtornos causados, resultando em desvio de produtivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem apresentação de contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
IV. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram em outubro/2020 pacote turístico para viagem no cruzeiro em 03.09.2021, contudo, a viagem foi cancelada pela empresa. Observa-se que, no primeiro momento, o autor optou pela remarcação da viagem, mas após várias tentativas, não foi possível a remarcação ante a falta de oferta de datas para tanto, conforme verifica-se dos e-mails de ID 51014264. Por fim, acabou sendo emitido dois vouchers para utilização até o final de 2022 (ID 51014260, 51014261), os quais também venceram em razão da ausência de datas para remarcação.
V. Com efeito, na espécie, a pretensão recursal de substituição da obrigação de pagar pela obrigação de fazer se mostra ineficaz ante o contexto fático e as provas coligidas nos autos, que demonstram que houve a tentativa de marcação durante pelo menos um ano, sem êxito, fato inclusive que justificou o ajuizamento da presente demanda. Assim, ante a impossibilidade de remarcação da viagem se mostra correta a solução jurídica determinada na sentença.
VI. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço e insucesso na remarcação da viagem, mesmo com os esforços dos autores, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Escorreita a sentença neste ponto.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.